Tribunal: TJMT
Processo: 1015944-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015944-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MATHEUS A DIAS - ME - CNPJ: 11.603.443/0001-93 (AGRAVADO), MARIA CELIA ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 357.012.931-49 (AGRAVADO), MATHEUS ALMEIDA DIAS - CPF: 029.921.021-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD.

Portanto, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis pelo sistema INFOJUD, visando garantir a efetividade do cumprimento de sentença, inobstante buscas anteriores tenham sido infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1015944-13.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança n.° 0010258-20.2013.8.11.0006 movida em desfavor de
MATHEUS A DIAS – ME e OUTROS
, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante que pretendia a busca de bens em nome dos Agravados por meio do sistema Infojud e determinou o arquivamento provisório do feito.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos para satisfação do crédito exequendo.

Assegura que a utilização do sistema Infojud para a localização de bens pertencentes aos Agravados atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.

Segue aduzindo que a busca de bens por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescindem do exaurimento de diligências extrajudiciais.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja autorizada, desde já, a consulta ao sistema Infojud para que possam ser localizados bens em nome dos Agravados. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (
ID. 109244976
).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 34785009 – pág. 94 (ação principal).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo Agravante
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do Agravado
MATHEUS A. DIAS – ME,
visando

a satisfação de crédito representado pelo Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Cartões, n.o 018.407.755.

Conforme relatado, o Banco Agravante busca a reforma da decisão (ID. 100551963) que indeferiu pedido de busca de bens por meio do sistema INFOJUD.

Da análise dos autos, verifica-se que a última consulta via sistema INFOJUD ocorreu em 15/01/2018, conforme ID. 34785009 – pág.

143/144. Posteriormente, em 05/02/2020, considerando a venda do imóvel penhorado, o Agravante pugnou por nova consulta pelo sistema SISBAJUD, e resultou infrutífera.

Assim, após os indeferimentos pelo Juiz singular de outras tentativas de localização de bens (IDs. 40107540 e 43134840), em 10/04/2021, cumprindo a determinação desta Corte proferida no Agravo de Instrumento n.o 1025470-38.2020.8.11.0000, foi realizada nova consulta via sistema SISBAJUD, também sem resultado positivo.

Em 07/05/2021, a parte Agravante/Exequente pugnou pela consulta de bens passíveis de penhora, por meio do sistema INFOJUD. O Juiz singular indeferiu o pedido nestes termos:

[...] Ao longo da tramitação processual, este juízo já realizou praticamente todas as pesquisas disponíveis ao judiciário em busca de bens do Devedor. Sendo assim, indefiro o pedido postulado.

Como não foram indicados bens, arquive-se sem baixa, como determinado (id. Num. 52818726 – Págs. 01/02). [...]

Inconformado, o Banco Agravante/Exequente interpôs o vertente recurso.

Com efeito, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como INFOJUD, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe art. 835 do CPC.

Destaco que tais ferramentas tecnológicas foram instituídas com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Com a utilização dessas medidas, procura-se obter resultados mais concretos e em menor tempo, o que está em perfeita consonância com o direito à razoável duração do processo, disciplinado no art. 5.o, LXXVIII, da Carta da República de 1988.

Afastando qualquer discussão a respeito, consigno que a pesquisa de bens e/ou ativos financeiros não constitui quebra de sigilo bancário, porquanto o interesse é apenas saber se existe, ou não, patrimônio em nome dos devedores apto a garantir o débito, nada importando acerca da origem desses bens.

Assim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD.

Desse modo, ao me ver, soam verossímeis as alegações do Agravante, eis que o cumprimento de sentença tramita desde 2013, mas,
todas as pesquisas e diligências anteriores foram infrutíferas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE NEGATIVA. CONSULTAS AO BACENJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. CONSULTA AO INFOJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1112943/MA, SOB OS TEMAS 218 e 219 EXTENSÃO AO SISTEMA INFOJUD. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. A pesquisa de dados bancários e fiscais, pelos sistemas BANCENJUD, RENAJUD e INFOJUD, constitui medida razoável e possível, autorizada mesmo antes de esgotados todos os meios de provas para se atingir a finalidade processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A consulta a tais ferramentas eletrônicas não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal e bancário, pois são sistemas de acesso restrito, utilizados para simples pesquisa por magistrados e servidores. 5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.112.943 - MA, sob os temas 218 e 219, do regime dos recursos representativos de controvérsia, sedimentou o posicionamento no sentido da desnecessidade de esgotamento de todas as vias extrajudiciais na busca de bens para realização da penhora on line. 6. Entende a Corte Superior que o referido repetitivo é aplicável às controvérsias em que se discute o uso dos sistemas de troca de informações entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (RENAJUD) ou com a Receita Federal (INFOJUD). 7. Tendo em vista o inadimplemento das executadas e a necessidade de concretização do devido processo legal de forma célere e eficaz, evitando-se prejuízo indevido à parte credora, deverá ser autorizada a consulta ao sistema INFOJUD. 8. Provimento do recurso. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00337018320198190000. Rel. Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME. 17.a Câmara Cível. Julgado em 13/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PEDIDO PRECEDIDO DE TENTATIVA DE BLOQUEIO BACENJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. Segundo o atual entendimento da jurisprudência, a consulta ao sistema Infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução. Agravo de instrumento provido. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0006139-49.2020.8.16.0000. Rel. Des. Jucimar Novochadlo. 15.a Câmara Cível. Julgado em 05/05/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurs
o,

reformo a decisão singular e defiro sejam realizadas as diligências necessárias utilizando-se o sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022